Tribunal: TJDFT
Processo: 0044027-86.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0044027-86.2016.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ROSINEIDE FRANCINA GOUVEIA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por Rosineide Francina Gouveia com objetivo de informar ao Juízo que o BRB BANCO DE BRASILIA SA voltou a descontar o seu salário descumprindo o acórdão e a tutela, outrora concedida. Requer a intimação do réu/apelado para que devolva o valor descontado, imediatamente, sob pena de multa. Dessa forma, intime-se o apelado BRB BANCO DE BRASILIA S/A para que, em 05 (cinco) dias úteis, informe sobre o fato relatado pela parte recorrente. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2020 15:08:44. ROBSON BARBOSA Desembargador